Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. REAJUSTE DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PAGA AOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.133/2018. PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
1. Ao interpretar o artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos é ampla para atuar como substituto processual nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria e independe da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento.
2. A Lei Distrital n. 6.133/2018 reajustou a parcela pecuniária paga aos servidores ativos do Ministério da Saúde, oriundos do extinto Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social – INAMPS, lotados mediante convênio na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de nível médio e fundamental, e estabeleceu expressamente, em seu artigo 7o, que a vigência da Lei se daria na data da publicação, ocorrida em 6.4.2018.
2. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis específicas de regência da matéria, razão pela qual o pagamento da parcela em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo Único da Lei Distrital n. 6.133/2018 constitui omissão ilegal do Distrito Federal, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário.
3. Em atenção ao princípio da legalidade, não se admite como justificativa para que o Distrito Federal deixe de implantar o reajuste em questão a mera alegação de ausência de dotação orçamentária, desprovida de qualquer comprovação contábil, uma vez que tal postura submeteria à absoluta discricionariedade do administrador público a execução da Lei.
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Unânime.